Tribunal: TJDFT
Processo: 0739360-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE MULTA NO CURSO DA AÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. TOTAL DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER (CPC, ART. 85, §2o). CONTEÚDO ECONÔMICO. VALOR DA COBERTURA INDEVIDAMENTE NEGADA. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A LIQUIDAÇÃO DECLARANDO QUE OS HONORÁRIOS DEVEM SER CALCULADOS APENAS COM BASE NO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL E DA MULTA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Liquidação de sentença que condenou plano de saúde na cobertura do tratamento, no pagamento de danos morais e multa. Por sentença, a liquidação foi extinta ao argumento de que autora não detém interesse processual porquanto o título judicial não estabeleceu honorários para a obrigação de fazer, adotando, para fins do devido arbitramento, o valor da condenação em pecúnia, a qual se referia a uma multa e compensação por dano moral.
2. Na hipótese, os honorários sucumbenciais foram definidos em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, segundo a qual, "Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...".
3. Assiste razão à apelante ao postular cômputo dos honorários sobre o valor integral da condenação, correspondente ao somatório dos três valores referentes aos (1) custos dos procedimentos, (2) dos danos morais e (3) do valor da multa.
4. Apelação provida. Sentença cassada.